Tribunal: TJPA
Processo: 0825279-17.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0825279-17.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ANTENOR RUBENS GOMES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO POR DESFALQUES E AUSÊNCIA DE RENDIMENTOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL. TEMA 1.387/STJ. EFEITOS INFRINGENTES. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão proferido em agravo de instrumento que manteve o afastamento da ilegitimidade passiva da instituição financeira e rejeitou a alegação de prescrição em ação ajuizada para discutir supostos desfalques e ausência de rendimentos em conta vinculada ao PASEP. A parte embargante sustenta omissão quanto à aplicação do Tema 1.387 do STJ, afirmando que o saque integral realizado em 23/10/2008 constitui o marco inicial do prazo prescricional decenal, estando prescrita a pretensão ajuizada apenas em 19/08/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar a tese vinculante firmada no Tema 1.387 do STJ acerca do termo inicial da prescrição em ações envolvendo contas individualizadas do PASEP; e (ii) estabelecer se a pretensão deduzida na ação originária está prescrita em razão do transcurso de prazo superior a dez anos entre o saque integral da conta e o ajuizamento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.387/STJ possui observância obrigatória e fixa a tese de que o saque integral do principal inaugura o prazo prescricional da pretensão reparatória fundada em falha na prestação do serviço, saques indevidos, desfalques ou ausência de rendimentos em conta individualizada do PASEP.

O acórdão embargado incorre em omissão ao adotar como marco inicial da prescrição a ciência inequívoca decorrente de extrato emitido em 2023, sem observar o precedente repetitivo posteriormente consolidado pelo STJ para a mesma controvérsia jurídica.

A pretensão de ressarcimento relacionada à administração de conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

O saque integral realizado em 23/10/2008 constitui marco inicial objetivo da prescrição, sendo irrelevante a posterior obtenção de extratos ou microfilmagens para postergar o início da fluência do prazo prescricional.

O ajuizamento da ação originária em 19/08/2025 evidencia o transcurso de lapso superior a dez anos entre o saque integral e a propositura da demanda, configurando a prescrição da pretensão autoral.

A adoção de critério subjetivo fundado na ciência posterior dos alegados desfalques esvazia a eficácia vinculante do Tema 1.387/STJ e compromete a segurança jurídica.

O reconhecimento da prescrição dispensa dilação probatória, pois a data do saque integral e a data do ajuizamento constituem elementos objetivos comprovados documentalmente nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Agravo interno e agravo de instrumento providos. Reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, com extinção do processo com resolução do mérito.

Tese de julgamento:

O saque integral do principal constitui o termo inicial do prazo prescricional decenal aplicável às pretensões de ressarcimento fundadas em falha na administração de conta individualizada do PASEP.

A posterior obtenção de extratos ou microfilmagens não afasta a incidência do marco prescricional objetivo fixado no Tema 1.387/STJ.

O reconhecimento da prescrição em demandas envolvendo conta PASEP dispensa dilação probatória quando a data do saque integral e a data do ajuizamento da ação estão documentalmente comprovadas.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 189 e 205. CPC, arts. 487, II, 489, §1º, VI, 926, 927, III, e 1.040.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, REsp nº 1.895.936/TO, REsp nº 1.895.941/TO e REsp nº 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023; STJ, Tema 1.387, REsp nº 2.214.879/PE e REsp nº 2.214.864/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10.12.2025; TJSP, Apelação Cível nº 1016915-36.2025.8.26.0001, Rel. Des. Dimitrios Zarvos Varellis, j. 23.01.2026; TJPE, Apelação Cível nº 0002984-64.2025.8.17.2480, Rel. Des. Alexandre Freire Pimentel, j. 17.04.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e ACOLHER RECURSO DE EMBARGOS DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por BANCO DO BRASIL S.A. em face de acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 0825279-17.2025.8.14.0000, no qual figura como agravado ANTENOR RUBENS GOMES, com o objetivo de sanar supostas omissões e contradições do acórdão que manteve a rejeição da alegação de ilegitimidade passiva do banco e afastou o reconhecimento da prescrição decenal em ação envolvendo saldo de conta PASEP.

Alega a parte embargante que o acórdão embargado negou provimento ao agravo interno interposto pelo Banco do Brasil, ratificando decisão monocrática que afastou a ilegitimidade passiva da instituição financeira e rejeitou a ocorrência da prescrição decenal na ação ajuizada pela parte autora para discutir supostos desfalques e ausência de rendimentos em conta PASEP. Sustenta que o julgado incorreu em omissão ao deixar de aplicar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.387, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o qual “o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP”.

Afirma o embargante que o próprio autor confessou na petição inicial que realizou o saque integral do principal em 23/10/2008, em razão de aposentadoria, fato comprovado mediante extrato juntado aos autos, razão pela qual a ação proposta somente em 19/08/2025 estaria prescrita, uma vez transcorrido lapso superior a dezessete anos entre o saque e o ajuizamento da demanda. Argumenta que não houve alegação de desconhecimento dos valores recebidos, mas mera discordância quanto aos rendimentos creditados na conta PASEP, não sendo possível inovação da causa de pedir nesta fase processual.

Sustenta ainda que o acórdão embargado adotou entendimento em desconformidade com o recente precedente vinculante do STJ, ao considerar como marco inicial da prescrição a ciência inequívoca dos supostos desfalques obtida mediante acesso posterior aos extratos e microfilmagens da conta. Defende que, à luz do Tema 1.387/STJ, o termo inicial da prescrição deve corresponder à data do saque integral do principal da conta PASEP, tratando-se de matéria de ordem pública passível de reconhecimento em qualquer fase processual.

Para reforçar sua alegação, argumenta que o acórdão deixou de enfrentar pontos essenciais, dentre eles: a aplicação do art. 205 do Código Civil quanto ao prazo prescricional decenal; o reconhecimento do saque realizado em 23/10/2008 como fato incontroverso; a observância obrigatória do Tema 1.387/STJ; a necessidade de fundamentação adequada para adoção de marco prescricional diverso; e a incidência do Tema 1.300/STJ, que veda a inversão do ônus da prova em demandas relativas ao PASEP. Aduz que a ausência de manifestação específica sobre tais dispositivos compromete a integralidade da prestação jurisdicional e inviabiliza o adequado acesso às instâncias superiores.

Aduz também que houve violação aos arts. 926 e 489, §1º, VI, do CPC, diante da existência de decisão proferida pelo mesmo relator em caso análogo — Agravo de Instrumento nº 0806310-17.2026.8.14.0000 — na qual teria sido reconhecida a prescrição decenal com fundamento no Tema 1.387/STJ. Afirma que, naquela oportunidade, o relator assentou que o saque integral do principal constitui o termo inicial da prescrição, sendo irrelevante eventual pedido posterior de extratos ou comprovação de ciência inequívoca em momento diverso.

Sustenta ainda que outras Turmas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará já vêm aplicando o entendimento consolidado pelo STJ, citando precedentes da 1ª Turma de Direito Público e da 3ª Turma de Direito Privado que reconheceram a prescrição decenal em demandas semelhantes envolvendo o PASEP, tomando como marco inicial a data do saque integral da conta. Argumenta que o acórdão embargado, ao adotar entendimento oposto sem fundamentação específica, afrontou os deveres de estabilidade, integridade e coerência jurisprudencial previstos nos arts. 926 e 927 do CPC.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes e fins de prequestionamento, para que seja reconhecida a prescrição decenal da pretensão autoral, extinguindo-se o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Subsidiariamente, requer que o acórdão enfrente expressamente todos os dispositivos legais e precedentes invocados, especialmente os Temas 1.387 e 1.150 do STJ, bem como a jurisprudência das demais Turmas do Tribunal, viabilizando o acesso às instâncias superiores. Requer ainda a anotação do patrono MARCELO NEUMANN, OAB/RJ 110.501, para fins de intimação.

Não houve apresentação de contrarrazões – ID. 36249107

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade

Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

II – Mérito

A controvérsia devolvida a este órgão julgador não se limita a mero inconformismo recursal, mas revela omissão juridicamente relevante no acórdão embargado, consistente na ausência de conformação do julgamento à tese repetitiva firmada no Tema 1.387 do STJ, de observância obrigatória pelos órgãos judiciais, nos termos dos arts. 927, III, e 1.040 do Código de Processo Civil.

O Tema 1.387/STJ fixou a tese de que “o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP”. O julgamento de mérito foi publicado em 17/12/2025 e teve trânsito em julgado informado em 24/02/2026.

Nota-se que a omissão é manifesta, uma vez que o acórdão embargado decide a prescrição com base na ciência inequívoca extraída do extrato emitido em 2023, mas deixa de aplicar o precedente obrigatório posteriormente consolidado e já incidente sobre a exata questão jurídica submetida a julgamento: saber se o saque integral do principal inaugura, por si, o prazo prescricional. A resposta do STJ é afirmativa.

A partir dessa premissa, o silogismo jurídico é direto, pois a pretensão reparatória relacionada a falha na prestação do serviço, saques indevidos, desfalques ou ausência de rendimentos em conta individualizada do PASEP submete-se ao prazo decenal do art. 205 do Código Civil. O termo inicial, por força do Tema 1.387/STJ, é o saque integral do principal.

Nos autos, o saque integral ocorreu em 23/10/2008. A ação originária foi ajuizada em 19/08/2025. Entre uma data e outra transcorre lapso superior a dez anos. Logo, a pretensão está prescrita.

Não procede, para afastar a prescrição, a invocação da emissão posterior de extrato em 11/10/2023, uma vez que esse documento pode ter relevância probatória em hipóteses não alcançadas pelo marco objetivo do saque integral, mas não prevalece quando o próprio precedente repetitivo estabelece que o exaurimento da conta mediante saque integral inaugura a fluência prescricional. Entender diversamente equivaleria a restabelecer, por via indireta, o critério subjetivo que o Tema 1.387/STJ precisamente substitui, esvaziando a eficácia vinculante do precedente.

Nesse sentido destaco alguns precedentes:

STJ

“DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. TEMA 1.387 . RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. CONTAS INDIVIDUALIZADAS DO PASEP. SUPOSTOS SAQUES INDEVIDOS, DESFALQUES E CORREÇÃO INSUFICIENTE. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO . SAQUE INTEGRAL. I. CASO EM EXAME1. Tema 1 .387: recursos especiais (REsp n. 2.214.864 e REsp n . 2.214.879) representativos de controvérsia repetitiva relativa ao saque integral como marco inicial do prazo prescricional de diferenças do PASEP. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Definir se o saque integral dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP. III. RAZÕES DE DECIDIR3 . O "termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (Tema 1.150 do STJ). 4. Ainda que o titular desconheça a violação a seu direito, a regra geral preconiza que o prazo prescricional tem início (art . 189 do CC). O Tema 1.150 do STJ, no entanto, adotou o viés subjetivo da actio nata, que exige o conhecimento da violação para que o prazo prescricional comece a fluir. 5 . O viés subjetivo da actio nata é excepcional e vem sendo reservado aos casos em que há disposição legal específica ou às hipóteses em que a lesão ao direito é de difícil percepção, especialmente quando oriunda de responsabilidade civil extracontratual. É a dificuldade de percepção e apuração do inadimplemento parcial quanto aos créditos do PASEP que justifica que o início da prescrição dependa do conhecimento do credor. 6. Via de regra, o emprego do viés subjetivo da actio nata impõe ao credor o ônus probatório quanto à ciência da lesão ao seu direito .Em relação ao PASEP, o Tema 1.150 do STJ atribuiu ao réu o ônus de demonstrar a prescrição. O uso do advérbio "comprovadamente" deixa claro que cabe ao BANCO DO BRASIL demonstrar a ciência pelo titular.Ao fugir da atribuição do ônus probatório ao credor, o precedente reconhece a melhor posição do BANCO DO BRASIL em relação à prova . A instituição financeira mantém os registros das transações com o participante e está em condição de demonstrar os eventos relevantes ocorridos diretamente entre as partes. Não há maiores dificuldades probatórias impostas pela questão controvertida. Os possíveis marcos de conhecimento da violação (saque integral e entrega dos extratos da conta individualizada), são documentados pelo BANCO DO BRASIL e demonstráveis em juízo. 7 . Para o início do curso prescricional, não se exige um conhecimento de expert quanto à lesão ao direito. 8. Cobram-se diferenças em pecúnia, tendo por causa "falha na prestação do serviço", que levou aos "saques indevidos", aos "desfalques", ou à "ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor" do PASEP (Tema 1.150) . A qualificação como indevidos dos lançamentos não faz parte daquilo que o participante deve ter ciência para que o prazo prescricional inicie. Compete ao participante indicar quais débitos são indevidos e quais créditos são insuficientes. 9. Ao realizar o saque integral, o participante fica sabendo que, na visão do BANCO DO BRASIL, aquele é o valor devido . A partir de então, não tem razão para esperar uma complementação de pagamento.Caberá a ele as ulteriores providências para haver seu crédito, caso não se julgue satisfeito. 10. Nos casos em que há ruptura do vínculo com a administração, o saque do principal também é causa de inativação da conta individualizada, visto que a pessoa deixa de ser participante do PASEP . Portanto, mesmo o contrato de administração da conta individualizada perde a vigência. 11. A percepção de que o saque integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível à esfera do leigo. Mesmo sem uma formação específica, pode-se compreender que, sacado o valor, a conta individualizada foi zerada, e que a instituição financeira não oferecerá ulteriores pagamentos . O leigo pode perceber que, caso insatisfeito, lhe competirá, em prazo razoável, buscar a reparação de seu direito. O prazo de dez anos conferido para tanto é bastante largo. IV. DISPOSITIVO E TESE12 . Tese: O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.13. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial. ______Dispositivos relevantes citados: arts . 189 e 205 do CC.Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, REsp n. 1 .895.936, REsp n. 1.895 .941 e REsp n. 1.951.931, Rel . Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023.

(STJ - REsp: 00000000000002214879 PE 2025/0185830-7, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 10/12/2025, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 17/12/2025)”

TJSP:

“DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS . PASEP. TEMAS REPETITIVOS 1.150 E 1.387 DO STJ . PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito, em ação fundada em alegada falha na administração de valores depositados em conta individualizada do PASEP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir o prazo prescricional aplicável e o termo inicial da contagem da prescrição da pretensão ressarcitória relacionada à gestão de conta individual do PASEP . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pretensão de reparação por suposta falha na administração de conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil (Tema 1 .150/STJ). 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar critério objetivo para a identificação do termo inicial da prescrição (Tema 1.387/STJ), estabeleceu que o saque integral do principal inaugura a contagem do prazo prescricional . 5. No caso concreto, a conta PASEP do autor foi encerrada e teve seu saldo integralmente zerado em 13/01/2003, iniciando-se, naquela data, o prazo prescricional, exaurido em 13/01/2013. 6. A ação foi ajuizada em 22/05/2025, após o transcurso do lapso prescricional, sendo correta a extinção do feito com resolução do mérito . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: Nos termos do tema 1387/STJ, o prazo prescricional decenal da pretensão de reparação por alegada falha na administração de conta individualizada do PASEP tem início com o saque integral do principal, sendo legítimo o reconhecimento da prescrição quando a ação é ajuizada após o decurso desse lapso temporal . Legislação relevante citada: CPC, art. 487, inc. II; art. 85, § 2º e § 11 . CC, art. 205. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1 .895.936/TO, REsp n. 1.895 .941/TO, REsp 1951931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13/9/2023 . STJ, REsp n. 2.214.879/PE, REsp 2214864/PE, Rel . Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10/12/2025. TJSP, Apelação Cível 1001329-46 .2024.8.26.0145, Rel . Elói Estevão Troly, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 09/01/2026.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10169153620258260001 São Paulo, Relator.: Dimitrios Zarvos Varellis, Data de Julgamento: 23/01/2026, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 23/01/2026)”

TJPE:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO Primeira Turma da Câmara Regional de Caruaru APELAÇÃO CÍVEL: 0002984-64.2025.8.17 .2480 COMARCA DE ORIGEM: 6ª Vara Cível da Comarca de Caruaru RECORRENTE: ADEMIR MARIO DO NASCIMENTO RECORRIDO (A): BANCO DO BRASIL S/A RELATOR: Des. Alexandre Freire Pimentel Ementa:DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP . SAQUES INDEVIDOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL NA DATA DO SAQUE INTEGRAL. TEMA 1150 E TEMA 1387 DO STJ . DESPROVIMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS ANTE A APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES PELO PATRONO DA PARTE ADVERSA APÓS CITAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1 .Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento de valores e indenização por danos morais decorrentes de alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP, ao reconhecer a prescrição decenal, com fundamento no art. 332, II e III, § 1º, c/c art. 487, II, do CPC. 2 .O recorrente sustenta erro na fixação do termo inicial da prescrição e alega que a ciência dos prejuízos ocorreu apenas com o acesso a extratos e microfilmagens em 2023. 3.A sentença fixou como termo inicial a data do saque integral dos valores por ocasião da aposentadoria, ocorrida em 2003, concluindo pela prescrição da pretensão. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4.Há duas questões em discussão: (i) saber se o prazo prescricional decenal aplicável às ações envolvendo contas do PASEP tem início na data do saque integral ou na data da ciência posterior dos alegados desfalques; e (ii) saber se há prescrição da pretensão indenizatória no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 5 .O STJ, no julgamento do Tema 1150, fixou que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC. 6.O Tema 1387 do STJ estabeleceu que o saque integral dos valores constitui o marco inicial da contagem do prazo prescricional . 7.A ciência inequívoca do dano ocorre com a disponibilização e saque dos valores, não sendo possível postergar o termo inicial para momento posterior vinculado à obtenção de extratos. 8.No caso, o saque integral ocorreu em 2003 e a ação foi proposta apenas em 2025, configurando a prescrição . 9.A adoção de marco inicial subjetivo compromete a segurança jurídica e permite a perpetuação indefinida de litígios. IV. DISPOSITIVO E TESE 10 .Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:“1. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC . 2. O termo inicial da prescrição é a data do saque integral dos valores, momento em que se configura a ciência inequívoca do dano, sendo irrelevante o acesso posterior a extratos ou documentos.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Câmara Regional de Caruaru-PE em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Caruaru-PE, data registrada no sistema . Des. Alexandre Freire Pimentel Relator Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, arts. 332, II e III, § 1º, 487, II, 98, § 3º e 1 .025. Jurisprudência relevante citada:STJ, Temas 1150 e 1387.

(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00029846420258172480, Relator.: ALEXANDRE FREIRE PIMENTEL, Data de Julgamento: 17/04/2026, Gabinete do Des. Alexandre Freire Pimentel (1ª TCRC))

Também não há necessidade de dilação probatória para reconhecer a prescrição, pois a data do saque integral e a data do ajuizamento são elementos objetivos e documentalmente extraídos dos autos. A instrução probatória poderia ser útil para apurar extensão de dano, cálculo de diferenças ou eventual falha operacional, mas não para ressuscitar pretensão já encoberta pelo decurso do prazo prescricional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração e os acolho, com efeitos infringentes, para suprir a omissão apontada, aplicar ao caso o Tema 1.387 do Superior Tribunal de Justiça
e, por consequência, dar provimento ao agravo interno e ao agravo de instrumento, a fim de reformar a decisão agravada e reconhecer a prescrição da pretensão deduzida na ação originária nº 0819163-74.2025.8.14.0006, extinguindo-se o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 10/06/2026